Tribunal: TJDFT
Processo: 0736985-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736985-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO CARVALHO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONCEICAO CARVALHO DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0709945-70.2025.8.07.0018, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega a agravante, em síntese, que o cumprimento individual de sentença decorre de decisão judicial proferida nos autos da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF, visando ao reconhecimento do direito ao pagamento da última parcela prevista na tabela de vencimentos da Carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. Sustenta que o título executivo é líquido, contendo todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos, sendo possível a apuração do débito por simples operação aritmética, nos termos do artigo 509, § 2o, do CPC, não se enquadrando, portanto, na hipótese do Tema 1.169/STJ. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para garantir o prosseguimento imediato do cumprimento de sentença, pleiteando, no mérito, o provimento definitivo do agravo, com a reforma da decisão de primeiro grau e a determinação da continuidade da execução individual da sentença coletiva. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID origem 245930436. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos e dispensado do recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300,caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, em 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou os REsp’s no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva indicada no Tema 1169, delimitada no sentido de “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Em outras palavras, a análise do Tema 1169 cinge-se em perquirir se, para a propositura do cumprimento individual ou coletivo de sentença coletiva condenatória genérica, a ausência de liquidação prévia do título judicial ensejará a sua pronta extinção ou se caberá ao julgador, observados os elementos concretos constantes dos autos, o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva. Na mesma oportunidade, restou determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Volvendo ao caso trazido a esta instânciaad quem, observados os autos de origem, constatei, nesta análise perfunctória, que o Juízo de primeiro grau, por meio da decisão agravada, determinou, de ofício, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ, ao fundamento de que a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença ou liquidação de sentença oriunda de ação coletiva constituiria o cerne da questão em debate no STJ. Não obstante o disposto, não vislumbrei no cumprimento de sentença qualquer discussão sobre necessidade ou não de prévia liquidação do título exequendo, valendo ressaltar, inclusive, que a parte requerida sequer foi citada e, por consectário, não houve manifestação ou debate acerca da matéria. Ademais, verifiquei que a agravante juntou à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que entende devido, o que configura liquidação por simples cálculos aritméticos. Repise-se que a manutenção da decisão recorrida acarretará a paralisação do feito e, consequentemente, maculará os princípios da celeridade e da eficácia processual, uma vez que a demanda se delongará no tempo desnecessariamente, postergando a eventual completa satisfação do débito. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator